Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725959-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO FERREIRA DA ROCHA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para reconhecer a prescrição e suspender o feito até o julgamento da ação principal coletiva junto ao STJ. As matérias trazidas em cotejo já foram objeto de centenas, senão milhares de decisões idênticas, sendo incabível nova discussão eis que já outrara analisadas em feitos semelhantes. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de agosto de 2022